Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Embargos de Declaração no Agravo Interno n. 1013205-38.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LARISA SULEK VAZ GUIMARAES
Vistos.
Diante do caráter infringente dos embargos de declaração, dê-se vista ao embargado para, querendo, apresentar resposta ao recurso nos termos do disposto no artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil.
Após, voltem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça